Tribunal: STF
Processo: AI 664044
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   instrumento de procuração outorgado à advogada do agravado.
   Julgamento oriundo de Juizado Especial. Mandato verbal.
   Possibilidade. Lei nº 9.099, de 1995. 3. Controvérsia que envolve
   interpretação da legislação infraconstitucional e de cláusula
   contratual. Ofensa reflexa à CF/88. Súmula 454 do STF. 4. Agravo
   regimental a que se nega provimento.